Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708340-46.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 69540527) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0749228-59.2022.8.07.0001 – ids. 226251507, 227296110 e 228222024) que, em cumprimento de sentença, o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC 77, IV e §2), bem como majorou a multa fixada para 10% e posteriormente para 15% do valor da causa, ante o reiterado descumprimento de ordem judicial, em razão de não apresentação de planilha de cálculos correta. Alega, em suma, que a multa só pode ser aplicada quando há dolo ou conduta reiterada e injustificada de descumprimento, o que, ao seu ver, não estaria configurado no caso, visto que a elaboração da planilha exige cálculos complexos e ajustes técnicos. Sustenta que a multa é desproporcional, pois o valor de R$ 43.858,98 (15%) não é razoável diante da conduta penalizada. Defende que existe o risco de que o crédito executado seja menor do que a multa, devendo a exigibilidade ser postergada para depois da efetiva recuperação do crédito. Aponta perigo de dano no fato de a multa comprometer a viabilidade econômica da parte. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Em 28/11/24, proferida decisão (id. 219154012 – a.p.) determinando a retificação da planilha para constar a multa de 10% e honorários de 10% (CPC 523, §1o), no prazo de 5 dias, com dilação do prazo em 10 dias, em 5/12/24 (id. 219903949 – a.p.), e nova dilação em 5 dias, em 17/12/24 (id. 221260220 – a.p.). Apresentada planilha (id. 221584396 – a.p.), foi determinada a correção (id. 221599203 – a.p.) a fim de regularizar o termo inicial da contabilização de tais encargos. O agravante apresenta nova planilha incorreta em 7/2/25, fato que enseja a aplicação de multa do CPC 77, IV e §2o, no importe de 5% do valor da causa (id. 2251855387 – a.p.). Em 17/2/25, há novo pedido de dilação, o que é seguida pela majoração da multa para 10% do valor da causa (id. 226251507 – a.p.) e posteriormente apresentada planilha em que identificado erros, com majoração para 15% (id. 228222024 – a.p.), em 7/3/25. A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada ao comportamento desleal no processo provocando incidentes meramente protelatórios, o que, em princípio, não é o caso do credor/agravante. Atente-se para precedente do STJ: Ementa CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. (1) ALEGADA EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO REGULARMENTE RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO EXECUTÓRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 520, CAPUT, 523, CAPUT, 1.010 CAPUT E § 3o, 1.012, CAPUT, DO NCPC. AUSÊNCIA DE DEBATE PRÉVIO DA MATÉRIA. SÚMULA 282/STF. (2) MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUAÇÃO CANHESTRA DA PRÓPRIA PARTE QUE A CONDUZIU A PERDA DE OPORTUNIDADE IMPUGNATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Se a respeito do fundamento principal do recurso (recebimento regular de apelação em ambos os efeitos como óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença) não houve o debate prévio, não se implementa a condição para abertura do especial. Súmula 282/STF. 2. A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, provocando incidentes meramente protelatórios, inovando estado de fato de bens ou direitos litigiosos, opondo embaraços ao cumprimento das decisões judiciais (NCPC, arts. 77 e 80). 3. Em regra, a própria atitude canhestra e contraditória da recorrente que perde chance defensiva por conta de erro grosseiro na interposição do recurso cabível, p. ex., já retira o elemento subjetivo do dolo processual necessário à caracterização da conduta desleal passível de repreensão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.164.371/SP, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2024) 3. Defiro a liminar para suspender as multas, até o julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id. 199821055 – Proc. 0749228-59.2022.8.07.0001), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator